Tribunal: TJSP
Processo: 2280155-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Agravo de Instrumento – Recurso tirado contra a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal – Reconsideração da decisão atacada no Agravo de Instrumento – Perda de objeto do Agravo de Instrumento, e, por consequência, do Regimental.

Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2280155-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de
Parnaíba, em que são agravantes NELSON VICENTE DA SILVA e MARIA
JOSÉ DA SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2280155-11.2019.8.26.0000/50000 - Voto n. 32.087
2
Voto no 32.087
AGRAVO REGIMENTAL no 2280155-11.2019.8.26.0000/50000
Comarca de SANTANA DE PARNAÍBA
Agravantes: NELSON VICENTE DA SILVA E MARIA JOSÉ DA SILVA
Agravado:
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVO REGIMENTAL
Agravo de Instrumento

Recurso tirado contra a r. decisão monocrática que indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal Reconsideração
da decisão atacada no Agravo de Instrumento Perda de
objeto do Agravo de Instrumento, e, por consequência, do
Regimental.
Agravo Interno prejudicado.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno, interposto contra a
decisão de fls. 167/169, que indeferiu a antecipação da tutela recursal
(fls. 1637/169).
Pugnam pela realização de perícia, para garantir a
prévia e justa indenização. Requereram que a demolição seja
condicionada à oferta de moradia social (fls. 01/14).
O Agravado não se manifestou de acordo com a
certidão de fls. 18.
É o Relatório.
Verifica-se que este Relator deu por prejudicado o
Agravo de Instrumento em que proferida a decisão atacada, por perda de
objeto.
De fato, o Juízo monocrático reconsiderou a decisão
que deu ensejo à interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2280155-11.2019.8.26.0000/50000 - Voto n. 32.087
3
Assim sendo, como consequência, este Agravo
Interno também perdeu seu objeto.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o Agravo
Regimental.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator